Tribunal: TJMT
Processo: 1030797-85.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1030797-85.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), ELIAS RODRIGUES JACINTO - CPF: 005.070.851-16 (REQUERENTE), 1 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ADELINO ALVES DE MOURA - CPF: 474.068.101-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR JACINTO - CPF: 349.054.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE RODRIGUES JACINTO - CPF: 960.626.901-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 894.851.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA RODRIGUES JACINTO - CPF: 567.994.541-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HELLEN FRANCIELE DE OLIVEIRA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por Elias Rodrigues Jacinto, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir a sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.º 0001622-21.2008.8.11.0045, que o condenou à pena de 15 anos, 5 meses e 3 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 2.176 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006. O requerente sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, apontando que a decisão teria se baseado exclusivamente em confissão sobre fatos diversos dos narrados na denúncia e em elementos colhidos na fase inquisitorial. Pleiteia absolvição por fragilidade probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 621, I, do CPP, para o conhecimento da Revisão Criminal, em especial quanto à alegada ausência de provas que justifiquem a condenação criminal do requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível apenas nos casos excepcionais previstos no art. 621 do CPP
:

(i) quando a decisão contrariar o texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos; (
ii
) quando estiver baseada em provas comprovadamente falsas, como depoimentos, exames ou documentos; e (
iii
) quando surgirem, após a condenação, novas provas que indiquem a inocência do réu ou que justifiquem a redução da pena aplicada.

O pedido revisional
utiliza
argumentos já debatidos
de forma robusta
na sentença e no acórdão que julgou a apelação criminal, especialmente quanto à alegada insuficiência probatória
.

A jurisprudência do STJ veda o uso da revisão criminal como nova apelação, sendo necessário demonstrar erro evidente ou fato novo, o que não foi feito.

O requerente não apresentou qualquer prova nova ou demonstração de erro judiciário, limitando-se a pretender novo reexame do conjunto fático-probatório já analisado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Não conhecimento da Revisão Criminal.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não pode ser utilizada como substitutivo de recurso próprio, sendo incabível quando fundada apenas em reexame de provas já valoradas na ação penal originária.

A existência de prova judicializada, incluindo confissão, testemunhos e apreensões de drogas, é suficiente para embasar condenação por tráfico e associação para o tráfico.

A ausência de fato novo ou erro evidente impede o conhecimento da revisão criminal, nos termos do art. 621, I, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 966.464/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.6.2025, DJEN 26.6.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma:

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Elias Rodrigues Jacinto
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando rescindir a sentença proferida nos autos da
Ação Penal n.º 0001622-21.2008.8.11.0045
, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que o condenou à pena de
15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
2.176 (dois mil, cento e setenta e seis) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos nos
arts
.
33
e
35
, ambos da
Lei n.º 11.343/2006.

Sustenta o requerente que a condenação teria se fundado exclusivamente em confissão judicial sobre fatos diversos dos descritos na denúncia e em elementos colhidos na fase inquisitorial não confirmados em juízo. Alega, ainda, ausência de apreensão de drogas e fragilidade probatória, pugnando por absolvição
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do
D
r
.

JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA
,
manifestou
pelo
não conhecimento
da ação revisional ou, subsidiariamente, pela
improcedência
, destacando que a prova foi amplamente produzida e examinada tanto na sentença quanto no acórdão proferido pela Primeira Câmara
Crimina
l.

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
artigo
621 do Código de Processo Penal dispõe que:

Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:

I-
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Segundo Guilherme de Souza Nucci,
a finalidade primordial da Revisão Criminal é combater o erro judiciário após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O doutrinador acrescenta que:

A ação não deve ser usada como se recurso fosse, isto é, não á cabível revisão criminal para dar nova interpretação aos fatos e às provas contidas no processo, nem para, simplesmente, reajustar a pena. Ela é instrumento de correção de erro e não outro recurso para que o réu consiga atenuar sua anterior condenação.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024)

Assim,
constata-se que a Revisão Criminal deve ser utilizada em casos excepcionais,
não devendo ser utilizada como sucedâneo recursal
.

Nesse sentido, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do pedido porque a via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição e, ainda, porque o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o não cabimento da revisão criminal como nova apelação.

2. O Tribunal de origem não conheceu da segunda revisão criminal proposta pela defesa, ao fundamento de que já havia sido julgada procedente revisão criminal anterior, que determinara a redução da pena, e que não foram apresentadas novas provas.

3. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedidos de absolvição ou desclassificação de infração penal, o que exigiria o reexame aprofundado dos fatos e provas, o que é vedado pelos limites do writ.

4. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para mero reexame de fatos e provas, sem apontar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, conforme art. 621, I, do Código de Processo Penal.

5. A alegação de deficiência da defesa técnica deve ser acompanhada de demonstração de efetivo prejuízo, conforme a Súmula n. 523 do STF, o que não foi comprovado no caso.

6. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 966.464/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

De início, verifica-se
a utilização da
revisão criminal
como sucedâneo recursal
, uma vez que a causa de pedir
(
absolvição
por insuficiência probatória)
já foi exaustivamente analisada
na sentença e
no v. Acórdão que julgou a Apelação Criminal
interposta pela defesa d
a
ora
requerente.

A sentença é minuciosa ao relatar o conjunto robusto de provas colhidas durante a instrução judicial. Consta que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão,
foram localizadas substâncias entorpecentes (pasta-base de cocaína)
em diferentes endereços ligados ao grupo familiar do revisionando (Cl
ã Jacinto)
— notadamente nas residências de
Ademar e Sônia Jacinto
, seus genitores, e de
Josué Rodrigues Jacinto
, seu irmão
.

As diligências policiais resultaram na
apreensão de invólucros contendo cocaína, totalizando dezenas de gramas
, além de
objetos tipicamente utilizados na preparação e na revenda de drogas
— tesoura, vela, isqueiros, tampas de garrafa e
quantia considerável em
espécie
.

O próprio Elias, em
interrogatório
, admitiu já ter sido condenado por tráfico e confessou que
transportava drogas de Cáceres a Confresa/MT, em quantidade de 1 a 2 quilos por viagem
, recebendo cerca de
R$ 1.000,00 por trajeto
, realizando três viagens por mês
.

O
s
depoimento
s
de
Paulo Juarez Gonçalves Dias
e
Waldir Willians Carriel
confirm
aram
o papel ativo do revisionando na mercancia, indicando inclusive a
utilização do menor Lucas
, primo de Elias,
para ocultar e entregar os entorpecentes
, de forma a dificultar a atuação policial
.

A sentença também registrou episódio de extrema gravidade
,
in
verbis
:

O acusado Elias coordenou uma emboscada contra cinco policiais civis da Delegacia de Lucas do Rio Verde/MT, que haviam efetuado a prisão de seu irmão Josué, ocasião em que o investigador Antônio Júlio dos Santos foi alvejado na boca por um disparo de espingarda calibre 12, perdendo a mandíbula e vários dentes.

Tais elementos reforçam o
elevado grau de periculosidade
do revisionando e a
firmeza da autoria e materialidade
, lastreadas não apenas em confissões, mas em
provas concretas e testemunhos judicializados
.

O acórdão da
Primeira Câmara Criminal
confirmou
, por unanimidade e
integralmente as conclusões da sentença, ressaltando que
o
valor do depoimento de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória.

Além disso, reconheceu a
majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas
, ao constatar que o réu
se valeu
do menor Lucas para ocultar e distribuir entorpecentes
, confirmando a gravidade e a permanência da atividade criminosa
.

O colegiado concluiu que a
prova testemunhal, a apreensão de drogas e a confissão do acusado
, em harmonia com o conjunto fático, são
suficientes para sustentar a condenação
pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico.

Por fim, vale destacar dois Enunciados Orientativos da Turma de
Câma
ras Criminais
Reunidas:

08 -
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

11 -
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.

No caso, os depoimentos dos agentes de segurança
foram prestados em juízo e convergem com a confissão do próprio acusado
, com os laudos de apreensão e com as declarações de testemunhas civis, o que lhes confere
elevado grau de credibilidade
.

Dessa forma, não há que se falar em violação ao art. 155 do CPP, tampouco em ausência de provas judiciais, pois o decreto condenatório se fundamentou em
provas materiais, testemunhais e confessionais interligadas e consistentes
.

Constata-se, ademais, que o peticionário não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre o qual se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como um recurso de apelação, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido
por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NÃO CONHEÇO da presente Revisão Criminal e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025